Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTO NO CDC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por policial militar ativo do Distrito Federal, objetivando a revisão de sentença que não reconheceu a situação de superendividamento, afastando a aplicação do procedimento especial previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 104-A e 104-B, e negando o pedido de limitação dos descontos em folha e devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o apelante se encontra em situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021; e (ii) estabelecer a obrigatoriedade de aplicação do procedimento específico de repactuação de dívidas e a consequente anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do superendividamento depende da impossibilidade manifesta de o consumidor de boa-fé pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, conforme art. 54-A, § 1o, do CDC, sendo que tal situação foi evidenciada pelos documentos apresentados.
4. O somatório dos descontos relativos a empréstimos consignados e outras obrigações financeiras compromete a totalidade da remuneração líquida do apelante, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.
5. A autonomia da vontade contratual não prevalece quando resulta em subtração do mínimo existencial, devendo os contratos ser revisados com base nos princípios da função social e da boa-fé objetiva.
6. Os arts. 104-A e 104-B do CDC preveem audiência conciliatória e, em caso de insucesso, a elaboração de plano judicial compulsório de pagamento, respeitando a preservação do mínimo existencial.
7. A sentença recorrida não observou o rito específico previsto no CDC para casos de superendividamento, configurando erro de procedimento e nulidade do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para aplicação do procedimento de repactuação de dívidas conforme arts. 104-A e 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
1. A caracterização do superendividamento exige a comprovação da impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.
2. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no CDC é obrigatório quando solicitado pelo consumidor superendividado, sendo nula a sentença que o desconsidera.
3. A revisão contratual em casos de superendividamento deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Constituição Federal, art. 1o, III; Lei no 14.181/2021; Lei no 10.820/2003; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP; TJDFT, Acórdãos 07031780620218070002, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17.07.2023; Acórdão 07366604520218070001, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 11.05.2022.